Tribunal: TJDFT
Processo: 0726962-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726962-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUCIANA FABIO FERREIRA PIFANO AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O A Defensoria Pública do Distrito Federal impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de LUCIANA FABIO FERREIRA PIFANO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódias - NAC, em decorrência de constrangimento ilegal por conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No caso, a paciente foi presa em flagrante em 28/07/2019, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, parágrafo 4°, inciso I e IV, do Código Penal (furto qualificado), tendo sido a prisão convertida em preventiva no dia 28/07/2019, por ocasião da audiência de custódia, tendo em vista o entendimento do Magistrado de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. Daí o presente Habeas Corpus, no qual o impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada, visto que não haveria substrato para denegar a liberdade provisória da autuada. Preliminarmente, alega inconstitucionalidade do § 2o do art. 310 do CPP. Sustenta que o STF já solidificou entendimento no sentido de ser inconstitucional a vedação automática à concessão da liberdade provisória aos réus/custodiados, devendo a necessidade de decretação da prisão ser analisada no caso concreto e individualizado, utilizando-se dos parâmetros previstos nos art. 312 do CPP. Segundo o impetrante, o legislador, inobservando tal jurisprudência, por meio da Lei no 13.964 de 2019, vedou a concessão da liberdade provisória a todos os agentes reincidentes de forma automática e irrestrita, conforme se verifica do art. 310, § 2o, do CPP, impossibilitando a análise casuística do Magistrado. No mérito, ressalta o princípio da presunção da inocência, destacando que o Poder Público está impedido de agir e de se comportar em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao acusado, como se estes já houvessem sido condenados, definitivamente, enquanto não houver sentença condenatória com trânsito em julgado, não podendo a prisão cautelar ser utilizada como meio de inconstitucional antecipação executória da própria sanção penal. Aduz que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser última hipótese, em homenagem às outras medidas não privativas que, no presente, revelam-se mais indicadas. Destaca que, o Juízo utilizou como fundamento a garantia de ordem pública, de forma genérica e que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório, uma vez que a incidência penal é de um delito de furto, enquadrando-se em situação insignificante. Alega que há entendimento do STF no sentido de que a reincidência da agente não deve afastar a insignificância verificada no caso concreto. Por fim, sustenta que, caso a custodiada venha a ser condenada, ficará em regime diverso do fechado, o que torna desproporcional a prisão preventiva. Quanto à liminar, diz que está devidamente demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora em manter-se a prisão da paciente. Dessa forma, requer seja conhecido o presente Habeas Corpus, para, liminarmente, conceder a ordem, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pela paciente, declarando-se inconstitucional, de forma incidental, o § 2o do art. 310 do CPP, com a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É relatório. Decido. A ré encontra-se presa pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, parágrafo 4°, inciso I e IV, do Código Penal (furto qualificado), sob o fundamento de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se deu nos seguintes termos (ID 18163700): “(...) Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custodia cautelar, verifica-se que a autuada possui, ao menos, três recentes condenações transitadas em julgado também por crime de furto. Tal cenário, aos olhos deste juízo, demonstra que a autuada é pessoa voltada a prática de crimes eis que nunca se afastou desse tipo de conduta. Tudo indica, portanto, que a autuada, caso seja posta em liberdade, voltará a se envolver em atos delitivos, o que exige sua constrição cautelar para acautelar a ordem pública. Ainda que a defesa tenha lançado sólidos argumentos conducentes à liberdade (pobreza e vulnerabilidade social da autuada) tenho que estes, por si só, não suplantam a necessidade de uma resposta estatal contra condutas criminosas reiteradas. Ademais, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão. Diante do exposto, para resguardo da ordem pública, converto em preventiva a prisão em flagrante de LUCIANA FÁBIO FERREIRA PIFANO (...)” A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva, uma vez que a paciente possui, ao menos três recentes condenações definitivas por crime de furto. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Não se ignora que a “garantia da ordem pública” é conceito jurídico aberto, fazendo-se necessário que a doutrina e a jurisprudência trabalhem para concretizá-lo da melhor forma, a fim de garantir os direitos constitucionais dos acusados em geral, sem ignorar, por outro lado, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Entendo que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa. Assim, ainda que o impetrante alegue que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório por tratar-se de crime de furto, é notável o envolvimento habitual da paciente em crimes. Desse modo, não se observa, ao menos num juízo perfunctório próprio dessa análise da liminar, que o Magistrado tenha apresentado fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva, pois o risco de reiteração delitiva, evidenciado por meio das anotações da folha de antecedentes penais, justifica a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO. REAVALIAÇÃO. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CASO CONCRETO NÃO PERMITE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Válida é a prisão preventiva, quando apresentada fundamentação idônea no decreto, consubstanciada na reiteração delitiva, pois já foi processado e condenado, por sentença transitada em julgado, duas vezes, sendo reincidente, e está em pleno cumprimento de pena, o que revela sua real periculosidade, não se verifica ilegalidade. 2. Apesar de a prisão perdurar por mais de 90 dias e ser crime sem violência e grave ameaça, não há inclusão no grupo de risco ou comprovação de que a unidade prisional não possui equipe médica de saúde, bem como o caso concreto não recomenda a revogação, tendo em vista a indicação de que é multirreincidente, e encontra-se em cumprimento de pena definitiva. 3. O indeferimento liminar do habeas corpus encontra amparo no fato de que a decisão do Tribunal de origem impugnada não está dotada de ilegalidade quando reconhece a impossibilidade de reconhecimento de excesso de prazo em juízo prévio, impróprio para apreciação aprofundada do caso em estudo, como requer a pretensão. 4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 571.070/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020) (grifos nossos) Por fim, quanto à alegação de que caso a custodiada venha a ser condenada, ficará em regime diverso do fechado, mostrando-se desproporcional a negação da liberdade provisória, pontuo que “a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.” (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ não se mostra cabível o deferimento de liberdade provisória à paciente, não se mostrando adequada, também, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar da paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de agosto de 2020 14:31:53. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador